Tribunal: TJBA
Processo: 8044945-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044945-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAIRO DA COSTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência e extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, no qual pleiteia reclassificação ao posto de Primeiro Tenente, com percepção de proventos de Capitão, sob alegação de preterição funcional decorrente de omissão administrativa e extinção de graduação intermediária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 em pretensão de revisão de proventos fundada em relação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à promoção e reclassificação funcional de policial militar inativo sem a comprovação dos requisitos legais exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de revisão de proventos e reenquadramento funcional configura relação de trato sucessivo, na qual a lesão se renova mês a mês, afastando a incidência da decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

4. O entendimento jurisprudencial admite a aplicação analógica da Súmula 85 do STJ, reconhecendo que, em relações sucessivas, o prazo para impetração do mandado de segurança se renova continuamente.

5. A promoção na carreira militar exige o cumprimento cumulativo de requisitos legais, incluindo aprovação em curso de formação específico para ingresso no quadro de oficiais, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001.

6. O princípio do tempus regit actum impõe a observância da legislação vigente à época da atividade do servidor para aferição dos requisitos de promoção.

7. O mero decurso do tempo de serviço ou a realização de curso de aperfeiçoamento não autoriza a ascensão automática ao oficialato, tampouco a revisão de proventos com base em patente não alcançada.

8. A ausência de prova pré-constituída de participação e aprovação no curso de formação de oficiais inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

9. A reestruturação ou extinção de graduação não afasta a exigência de cumprimento dos requisitos legais para mudança de quadro na carreira militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno provido e segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de revisão de proventos de servidor público em relação de trato sucessivo afasta a decadência do mandado de segurança, cujo prazo se renova periodicamente. 2. A promoção na carreira de policial militar depende do cumprimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo aprovação em curso de formação específico. 3. A ausência de prova pré-constituída dos requisitos legais impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança. 4. A extinção ou reestruturação de graduação não autoriza promoção automática nem reclassificação funcional sem observância das exigências legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 1.013, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJBA, MS nº 8039977-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20.05.2022; TJBA, MS nº 8033913-79.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 27.11.2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n° 8044945-81.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
JAIRO DA COSTA NASCIMENTO
e, como agravados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a decadência e, no mérito,
DE
NEGAR A SEGURANÇA
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° grau - RELATORA